Tribunal: CARF
Processo: 10580.723516/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723516/2011-67
ACÓRDÃO
2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do imposto sobre os juros
de mora recebidos.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723516/2011-67
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 63/67, lavrada em face da revisão declaração
de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige
R$8.390,13 de imposto suplementar, R$6.292,59 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 65, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de processo trabalhista, no valor de R$ 54.808,31.
Cientificada
em
15/03/2011
(fls.
70/71),
a
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 04/04/2011, por meio de representante (procuração à fl.
15), a impugnação de fls. 02/13, instruída com os documentos de fls. 16/33, onde
alega que a RFB não faz menção à cópia do Acórdão no 15022/08, o que
demonstra que se omitiu em observar e respeitar ao que foi determinado pela
justiça do trabalho, tributando verbas de natureza indenizatória correspondentes
aos juros de mora e correção monetária, sobre as quais não há incidência de
imposto de renda. Destaca que falta legitimidade da União para cobrar imposto
de renda pertencente ao Estado da Bahia, pois, a teor do art. 157, inciso I da
CF/1988, caberia ao Estado-membro a legitimidade na época para cobrar o
imposto. Afirma ser da Justiça do Trabalho a competência para a definição da
natureza jurídica das parcelas deferidas, e por conseqüência na definição do
montante em torno da incidência do IRRF, sobre o valor resultante do título
executivo judicial proferido pela mesma, não cabendo a RFB ignorar mandamento
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723516/2011-67
3
judicial, sob pena de violar a CF/1988, em especial aos incisos XXXV e XXXVI do
art.5o.
Frisa ter ficado claro no referido acórdão que o IR incidiria apenas sobre os
proventos que impliquem aumento de patrimônio, com isso se constata que os
juros de mora e correção monetária por ela recebidos, implicam ressarcimento
pela demora do pagamento, o que não pode ser considerado como um acréscimo
de patrimônio. Reitera que a decisão em comento já transitou em julgado, assim,
nenhum argumento trazido pela RFB será suficiente para desconsiderar matéria
protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança
jurídica. Sustenta que o RIR/1999, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor de maneira
diversa, desrespeitou os limites legais, ao impor na base de cálculo do IR os juros
de mora, posto que estes foram taxativamente excluídos pelo inciso I do art. 46
da Lei 8.541, de 1992.
Não bastando, diante da IN 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, expedida em
cumprimento ao art. 12-A da Lei 7.713, de 1988 (incluído pela Lei 12.350, de
2010), o cômputo do IRRF deve observar as normas ali traçadas, por se tratar de
rendimentos recebidos acumuladamente, cabendo a tributação, quando
correspondente a anos-calendário anteriores ao do recebimento, exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Insurge-se contra a cobrança da multa de ofício aplicada, pois, além de indevida
em
face
razões
anteriormente
relatadas, o
percentual
é
altamente
desproporcional e se mostra confiscatória, ferindo o princípio constitucional
previsto no art. 150, IV da CF/1988 e, ainda, por precaução requer que a multa de
ofício, caso mantida, seja reduzida ao patamar de 20%, conforme art. 59 da Lei
8.383, de 1991.

Sobreveio o acórdão no 06-50.991, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 83-89), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial que
lhe deu origem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-
calendário objeto da notificação, é o do regime de caixa, não podendo ser
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723516/2011-67
4
aplicado regime que foi introduzido posteriormente, sem previsão legal de
incidência retroativa.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
A exigência da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, não possuindo a
autoridade administrativa competência discricionária para afastá-la ou reduzi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/02/2015 (fl. 92), a Recorrente
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário (fls. 94-102), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, não obstante entendo que não é possível conhecer das questões referentes à
inconstitucionalidade do patamar da multa fixada, pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2.
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos pagos acumuladamente,
bem como sobre a possibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios por
atraso de pagamento de verba salarial e alega que deveria ser cumprida a decisão que determinou
a exclusão de parcelas indenizatórias da base de cálculo do IRRF.
Entendo que assiste parcial razão à neste ponto Recorrente.
Isso, pois embora a Recorrente alegue que a Justiça do Trabalho seria competente
para avaliar a base de cálculo dos tributos devidos, entendo que a referida competência se limita a
reconhecer quais verbas são devidas após o ajuizamento de ações trabalhistas. Isto é, a Justiça do
Trabalho reconhece quais valores são devidos e a qual título. A partir disso, com base na legislação
tributária com as interpretações dadas tanto pelo CARF como pelo poder judiciário, a autoridade
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723516/2011-67
5
fiscal apura a base de cálculo e verifica se houve o recolhimento do valor devido. Feita esta
delimitação, passa-se à análise dos argumentos de mérito trazidos pela Recorrente.
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, estes devem ser
tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Veja-se que em
data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Este entendimento é vinculante no âmbito do CARF e leva à necessidade de
recálculo do valor do imposto devido.
Ademais, também assiste razão à Recorrente no tocante à não incidência de
Imposto de Renda sobre os juros moratórios.
Isso, pois embora a DRJ tenha compreendido pela possibilidade de se tributar os
juros de mora por possuírem a mesma natureza (remuneratória) da parcela de principal, destaco
que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de observância obrigatória no âmbito do
CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar juros de mora decorrente de atraso de
parcela salarial devida, eis que se trata de parcela indenizatória que visa tão somente a
recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Essa matéria é reiteradamente assim tratada, conforme se verifica do trecho da
ementa abaixo transcrita:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.209 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723516/2011-67
6
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória
ampla,
com
trânsito
em
julgado
em
02/04/2012.
(Acórdão no 2201-010.478, Relator Fernando Gomes Favacho, julgado na sessão
de 05/04/2023, publicado em 16/05/2023).

É de se reconhecer, portanto, a procedência deste tópico recursal para excluir da
tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da questão relativa ao patamar confiscatório da multa e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 114
DF CARF MF
Original